Tribunal: TJPA
Processo: 0814597-42.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814597-42.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. REITERAÇÃO DE TESES SUSCITADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada, eis que ficou devidamente analisado sobre o gestor público.

2.
Não tendo noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos.

3
. Agravo Interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 22 a 29 de agosto de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão monocrática (ID nº 7557284) da lavra deste relator, por meio da qual dei parcial provimento ao recurso interposto pelo ora agravante alterando somente o valor da multa, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público.

Inconformado, o agravante reitera os argumentos sobre a responsabilização pessoal do gestor público trazidos em sede de agravo de instrumento, alegando que a decisão recorrida deixou de analisar as medidas coercitivas direcionadas
ao gestor público.

Por estas razões, requer, a reforma da decisão atacada, para declarar a impossibilidade de que eventuais medidas coercitivas recaiam sobre as pessoas dos Gestores, em especial a condução e/ou prisão, imputação de crime de desobediência ou de responsabilidades.

Por fim, pede o conhecimento do presente recurso e ao final seu provimento.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada conforme ID nº 8800849.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento.

Com efeito, reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, conforme passo a demostrar.

Pois bem.

No ponto, evitando desnecessária tautologia e reforçando o dito acima, reproduzo fragmento da fundamentação contida na decisão unipessoal impugnada, adotando-a, novamente, como razão de decidir:

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de liminar (nº. 0804963-74.2021.8.14.0015) movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor de TATIANE BARBOSA ROCHA.

O agravante questiona a decisão de piso que concedeu a antecipação de tutela para determinar a intimação do agente público responsável pelo cumprimento da medida, qual seja, o Sr. Secretário de Estado de Saúde do Estado do Pará, para cumprir a tutela de urgência deferida pelo Juízo (Id. 35922528), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aplicada ao ente público, bem como de responder pelo crime de desobediência, sem prejuízo de responsabilização em caso agravamento e/ou óbito da menor pela falta do atendimento necessário.

De início, ressalta que os documentos ora anexados atestam que o Estado do Pará já finalizou o processo de compra, tendo sido emitida a nota de empenho, aguardando-se apenas o envio do medicamento pela empresa, em qual momento a parte será comunicada para a devida entrega.

Aduz a impossibilidade material de cumprimento no tempo liminarmente estipulado; que a determinação contida na decisão agravada, de fornecer medicamentos de competência da União (e, portanto, não existente em estoque do Estado do Pará), não pode ser cumprida no tempo determinado na decisão liminar, tendo em vista a necessidade de abertura do processo de compra, o que pode gerar a multa exorbitante passível de execução pela simples inafastabilidade do r. processo.

Salienta a impossibilidade do sequestro de verbas públicas, uma vez que que o Poder Público se submete ao regime licitatório (para a aquisição de medicamentos não inclusos na RENAME e manipulados) e de precatórios as quaisquer execuções de quantia de pagamento, os quais são obrigatoriamente precedidos do trânsito em julgado.

Questiona, ainda, o valor da multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem limitação, pelo que requer a reconsideração da decisão para determinar o seu afastamento ou a redução da multa diária e limitação inferior e módica, bem como conferindo prazo razoável para cumprimento da determinação judicial (inclusive por estar comprovado o cumprimento através da compra finalizada) e imposição de limitação temporal para sua aplicação.

Ressalta ser incabível a aplicação de multa ou qualquer tipo de responsabilização contra o agente público que sequer tem qualquer ato doloso ou culposo citado na demanda, pelo que pleiteia a reforma da decisão atacada para declarar a impossibilidade de que eventuais medidas coercitivas recaiam sobre as pessoas dos gestores, em especial a condução e/ou prisão, imputação de crime de desobediência ou de responsabilidades outras, bem como a incidência de multa sobre o patrimônio pessoal.

Por tais motivos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso com o fim de sobrestar os efeitos da tutela de urgência na parte em que previu a majoração de multa com eventual sequestro de verbas públicas para cumprimento de tutela no exíguo prazo fixado, inclusive porque a medida já está sendo cumprida, faltando apenas a entrega dos medicamentos. Ao final, seja dado provimento ao presente agravo para a reforma completa da decisão agravada.

É o sucinto relatório.

(...)

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Analisando as razões do recurso, verifico ser possível dar parcial provimento, considerando que as alegações deduzidas pelo recorrente estão em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal.

Inicialmente, rejeito a alegação de impossibilidade material de cumprimento da decisão no tempo estipulado sob o argumento de necessidade de abertura de procedimento licitatório ou do processo prévio de dispensa e compra, uma vez que há possibilidade de dispensa de licitação para a compra de remédios, na forma do art. 3.°, II, da Lei n.º 14.217, de 13 de outubro de 2021, havendo, ainda, força de decisão judicial, haja vista o deferimento da tutela para que o Estado forneça de medicamento para tratamento de paciente em condição de hipossuficiência, caracterizando, assim caso de emergência e seu desatendimento fatalmente comprometeria a saúde do beneficiário.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL À SAÚDE E VIDA DA RECORRIDA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À LISTAGEM OFICIAL DO SUS. ALEGAÇÃO DE EXIGUIDADE DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO, ANTE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO POR MEIO DE LICITAÇÃO PÚBLICA - FUNDAMENTO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO PÚBLICA DIRETA - PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 24, IV, DA LEI N.º8.666/93. ASTREINTES COMO MEIO INDIRETO DE COAÇÃO À EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO BENS MAIORES E CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1. O caso em análise se amolda à situação em que a lei classifica a licitação como dispensável, na medida em que, por força de decisão judicial, o Estado foi condenado ao fornecimento de medicamento para tratamento de paciente em condição de hipossuficiência. A administração, balizada pelo interesse público, pode dispensar o procedimento licitatório, realizando a compra direta, nos termos do mencionado artigo 24, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93.

2. No que respeita à multa diária arbitrada, deve ser considerado que a obrigação imposta ao Estado, na tutela jurisdicional prestada, deve oferecer ao cidadão a garantia de seu efetivo cumprimento, pois que, se de forma diferente, torna inócua a jurisdictio.

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido nos termos do voto da relatora.

(1478948, 1478948, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-03-11, Publicado em 2019-03-14)

Ademais, constato que o medicamento requerido na ação de origem, MICOFENOLATO MOFETIL/MOFETILA 500 MG, possui registro na Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sob o n.º 110390182 e, ainda, encontra-se na lista do RENAME 2020.

Colhe-se da ação principal que a paciente é portadora de lúpus (CID M32.1) e tem a indicação do fármaco postulado, conforme se dessume dos laudos médicos juntados na exordial – Id. 35541664).

Em assim sendo, em que pese o esforço argumentativo do agravante ao valer-se de informações sobre componente especializado da assistência farmacêutica e que o remédio postulado se encontra sob responsabilidade exclusiva da União, para justificar a impossibilidade de cumprimento da liminar, não diviso, neste momento processual, qualquer fundamento capaz de afastar a responsabilidade do agravante.

Vale nesse passo destacar que, em consulta ao portal do Ministério da Saúde, há informação sobre simplificação do acesso a medicamentos especializados, por meio da Portaria Nº 13, DE 6 DE JANEIRO DE 2020, dando conta que “O Ministério da Saúde publicou portaria que altera critérios para facilitar o acesso da população aos medicamentos do chamado ‘Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)’. São três grupos de medicamentos ofertados gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS), indicados para o tratamento de alto custo de doenças crônicas mais complexas, como psoríase, lúpus e artrite reumatoide. A partir de agora, por exemplo, os pacientes terão mais tempo para renovar a continuidade do tratamento. Também será possível o uso de um único laudo para acessar o tratamento por até seis meses, dobrando o tempo da regra anterior.

Há, ainda, a informação de que: “As novas regras também flexibilizaram a gestão dessa política no âmbito das Secretarias Estaduais de Saúde e do Distrito Federal (SES). Agora os gestores poderão padronizar o modelo de Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (LME), desde que contemplem, minimamente, as informações contidas no modelo proposto pelo Ministério da Saúde.”

Diante desse quadro, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Assim, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

Diante desse quadro, em face das circunstâncias delineadas e do direito subjetivo público à saúde, que deve ser concretizado à luz da recomendação médica, resta infrutífero o pleito de reforma da medida judicial combatida, tendo em vista que satisfeitos os requisitos da tutela, mediante laudo circunstanciado da necessidade do paciente.

Logo, irrepreensíveis os fundamentos da decisão agravada uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde, conforme jurisprudência pacífica da Suprema Corte, em alguns pontos inclusive sob a sistemática da Repercussão Geral e do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação exposta.

A propósito, vale citar decisão do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO EM LEITOS E UTI DE HOSPITAIS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM REDE PARTICULAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA FALTA DE LEITO NA REDE PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico e garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

2. Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, como preceitua o art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3. Especificamente quanto à internação em leitos e UTI de hospitais, o Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, asseverou (fls. 211, e-STJ): "No mérito, entendo não assistir razão à parte autora, pois não pode o Poder Judiciário determinar a internação de pacientes em leitos e UTI's de hospitais, expulsando pacientes para colocação de outro, sem o devido conhecimento técnico, que é exclusivo dos profissionais de saúde. Assim como, também, não tem competência criar leitos em hospitais".

4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ.

5. A jurisprudência consolidada do STJ entende que não viola legislação federal a decisão que impõe ao Estado o dever de garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1803426/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

Na mesma direção, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE, QUE AUTORIZA O DEFERIMENTO DOS EFEITOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTE GRAVE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA À UNANIMIDADE. 1. Assente na doutrina e na jurisprudência pátria - a saúde como direito fundamental, corolário do direito à vida, a autorizar o deferimento dos efeitos Antecipação de Tutela. 2. In Caso, patente a impossibilidade de suspender a tutela antecipada deferida pelo magistrado singular diante da evidenciada urgência com o comprovado quadro de gravidade que a paciente se vê acometida. 3. Ao impor limitação ou negar custeio de internação para o caso em que a paciente apresenta risco de vida, a operadora do plano de saúde fere frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, notadamente considerando que seu interesse apresenta-se como sendo tão somente de natureza financeira. É preciso priorizar a vida em detrimento às limitações contratuais, que servem de obstáculo ao atendimento médico imediato, quando este se faz necessário. 4. Mantida a multa fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelo não cumprimento da determinação. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.00636364-24, 185.855, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-20, Publicado em 2018-02-22)

No que tange à fixação de astreintes na decisão agravada, tal matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que é admitida a imposição da multa cominatória prevista no art. 537, caput, do CPC à Fazenda Pública.

Mister se faz ainda destacar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Assim, o valor das astreintes deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do devedor.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA, VISTO QUE FIXADA EM QUANTIA TERATOLÓGICA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

INSURGÊNCIA DO MUTUÁRIO.

1. Esta Corte já decidiu que o artigo 461, § 6º, do Código de Processo Civil permite ao magistrado alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença. Precedentes.

2. É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, determinada a sua limitação ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1099928/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 17/11/2014)

É importante citar, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça que apreciando o tema sobre regime de recurso repetitivo ementou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;

REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. (...)

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

Desse modo, considerando a nota de empenho juntada ao presente recurso, datada de 22/10/2021 (ID. 7538541), reformo a decisão a quo em relação ao valor da multa fixada de R$5.000,00 (cinco mil reais) para o patamar R$1.000,00 (mil reais), limitada a 45 (quarenta e cinco) dias, montante que se revela adequado para punir a insistência dos entes políticos em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário, sem gerar, por sua vez, o enriquecimento sem causa da outra parte, mantendo nos demais termos a diretiva agravada, na forma prescrita no receituário médico e determinada pelo Juízo de piso, por ser necessária para garantir o direito público subjetivo à saúde.

Além disso, em caso de descumprimento a ordem judicial, o bloqueio das verbas públicas representa o meio coercitivo para o atendimento judicial, sendo a matéria pacífica na jurisprudência
.

(
....)

No que tange ao prazo estabelecido para o cumprimento da medida liminar em 24 (vinte e quatro) horas, entendo razoável estendê-lo para 5 (cinco) dias.

Igualmente não merece prosperar o argumento de pena de multa fixada na pessoa do gestor, haja vista que da simples leitura da decisão agravada, verifica-se que tal mandamento não foi direcionado à pessoa física, e sim ao ente executado, não havendo qualquer motivo para reforma da decisão vergastada.

Assim, depreendem-se como inconsistentes as razões do agravo, tese amplamente discutida e afastada pelo dominante entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA, dou parcial provimento ao presente recurso, reduzindo a multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) para o patamar R$1.000,00 (mil reais), até o limite de 45 (quarenta e cinco) dias, e ainda, para modificar o prazo estabelecido de 24 (vinte e quatro) horas, para 5 (cinco) dias, mantendo os demais termos da diretiva.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado desta Corte.

Por todo o exposto, ausente novas circunstâncias fáticas e jurídicas para modificação do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, data disponibilizada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/08/2022